Tribunal: TCU
Processo: 022.093/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) sobre os indícios de irregularidade na gestão do Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região (CRN-6), com a atuação nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, sobre os indícios de fraudes a licitações para a contratação de escritório de advocacia e para a aquisição de software contábil, além da prática de nepotismo, indevido pagamento de diárias e ajuda de custo a conselheiros, comodato de bem público para a instalação de sindicato, indevido recebimento de auxílio emergencial pela então vice-presidente da entidade e requisição de servidor público em desacordo com a legislação, entre outras falhas; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no pretérito parecer à Peça 48, a unidade técnica assinalou que as questões inerentes à contratação irregular de escritório de advocacia, ao indevido pagamento de diárias e ajuda de custo a conselheiros, além do comodato de bem público para a instalação de sindicato e da requisição de servidor público em desacordo com a legislação, já estariam em apuração pela unidade técnica do TCU no âmbito do processo de representação autuado sob o TC Processo 045.668/2020-5 ; Considerando, ainda, que a unidade técnica promoveu as seguintes medidas: " (...) I) realizar diligência ao CRN-6 para que informe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a instauração do devido processo disciplinar para apurar indícios de irregularidade na nomeação do Sr. Elson Calazans Teles Gomes para o exercício do cargo em comissão de gerente jurídico do CRN-6 pela Sra. Risoneide Rodrigues Calazans, vice-presidente da entidade, cônjuge do nomeado, em afronta ao caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e ao Enunciado 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; II) realizar a audiência do Sr. Samuel Paulino Rodrigues Maciel, presidente do CRN-6, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa pela obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções bem como pela sonegação de processos e documentos ao CFN, em afronta ao inciso IV do art. 9o da Lei 6.583/1979, resultando na emissão de parecer com abstenção de opinião acerca da gestão da entidade no período de 2018 a 2020 em razão da ausência de fornecimento de informações; III) realizar a audiência da Sra. Risoneide Rodrigues Calazans, vice-presidente do CRN6, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa pelo recebimento indevido de auxílio emergencial do governo federal, no período de abril a dezembro de 2020, no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em afronta ao requisito legal de não ter emprego formal ativo, previsto no inciso II do art. 2o da Lei 13.982/2020; " Considerando que, em decorrência das respostas e essa diligência e às audiências, a SecexAdministração teria anotado a seguinte situação: (i) a exoneração da então vice-presidente do CRN-6 teria ocorrido em data anterior à posse do seu cônjuge no cargo de gerente jurídico do conselho, não subsistindo a suposta prática de nepotismo; (ii) as justificativas apresentadas teriam descaracterizada a suposta obstrução à fiscalização e a cogitada sonegação de processos, sem prejuízo de caber ao CFN a realização de inspeção no CRN-6 para verificar o atual estado da organização documental do conselho, em conformidade com o art. 9o, IV, da Lei n.o 6.583, de 1979; e (iii) subsistiriam os indícios de irregularidade na concessão do auxílio emergencial a Risoneide Rodrigues Calazans; Considerando que, após a análise final do feito à Peça 82, a unidade técnica pugnou pela parcial procedência da presente representação, sem prejuízo do envio de ciência preventiva e corretiva ao Ministério da Cidadania sobre os indícios de irregularidade na concessão de auxílio emergencial a Risoneide Rodrigues Calazans, para a adoção das providências cabíveis; Considerando que, por esse prisma, o TCU pode promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, incorporando, para tanto, o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de anotar, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.093/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Risoneide Rodrigues Calazans (CPF XXX.008.984-XX); Samuel Paulino Rodrigues Maciel (CPF XXX.730.024-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Nutricionista da 6a Região (CRN-6). 1.3. Representante: Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Elson Calazans Teles Gomes (OAB-PE 31.114), representando Risoneide Rodrigues Calazans; e 1.7.2. Iedja Maria Alencar Silveira (OAB-PB 10.641), entre outros, representando o Conselho Regional de Nutricionista da 6a Região. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Conselho Regional de Nutricionista da 6a Região, para ciência; 1.8.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Ministério da Cidadania adote as medidas cabíveis sobre os indícios de irregularidade na concessão de auxílio emergencial a Risoneide Rodrigues Calazans; e 1.8.3. promover o encerramento do presente processo pelo definitivo apensamento ao TC Processo 045.668/2020-5 em face de as questões inerentes à contratação irregular de escritório de advocacia, ao indevido pagamento de diárias e ajuda de custo a conselheiros, além do comodato de bem público para a instalação de sindicato e da requisição de servidor público em desacordo com a legislação, estarem em apuração pela unidade técnica no âmbito do correspondente processo de representação.